Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727192-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO APELADO: KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Apesar de intimada, por duas vezes, para apresentar as razões do recurso de apelação interposto pelo réu, a Defesa técnica insiste em juntar aos autos apenas as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal. Assim, intime-se, por uma derradeira oportunidade, a Defesa técnica do réu KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO, para apresentar as RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator